Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS CONFIGURADOS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082. GARANTIA À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. A interrupção abrupta do plano de saúde durante o tratamento médico da parte beneficiária é abusiva e fere a dignidade da pessoa humana, devendo o contrato ser mantido, mediante o pagamento integral das mensalidades.
4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela quando há nos autos elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente.
5. Recurso conhecido e improvido.